Tribunal: TJMT
Processo: 1030982-39.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – FIXAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÃO DIVERSA – INVIABILIDADE - - FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A MESMA OPERAÇÃO – ATRIBUÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la e integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares para o deslinde da controvérsia restem negligenciados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030982-39.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILMAR DA SILVA - CPF: 030.227.751-05 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – FIXAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÃO DIVERSA – INVIABILIDADE - - FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A MESMA OPERAÇÃO – ATRIBUÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la e integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares para o deslinde da controvérsia restem negligenciados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
Banco Bmg S.A.,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação cível interposto em face de
Gilmar da Silva,
para determinar que, sobre o débito questionado, incida a taxa média de juros para operações de cartão de crédito consignado para beneficiário do INSS, divulgadas pelo Banco Central.

Neste momento, o banco alega que o acórdão se mostra contraditório, uma vez determinou a aplicação da taxa média de juros para beneficiários do INSS, ao passo que o embargado é servidor público estadual, ocupante do cargo de Soldado da Polícia Militar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Razão assiste ao embargante, quando alega que a decisão foi contraditória ao determinar a incidência da taxa média de juros remuneratórios, fixadas pelo BACEN para operações de cartão de crédito consignado para beneficiário do INSS, porquanto se infere dos autos que o embargado é servidor público estadual, ocupante do cargo de Soldado da Polícia Militar.

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e, com isso, estabelecer que sobre a relação jurídica questionada, incida a taxa média de juros para operações de cartão de crédito consignado divulgada pelo Banco Central para cada período correlato, que, todavia, deve se limitar ao percentual contratado, caso os juros sejam maior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022